Tribunal: TJBA
Processo: 8178681-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178681-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE GONCALVES PEIXOTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gabrielle Gonçalves Peixoto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado. A autora alegou desconhecimento da dívida que ensejou sua negativação e ausência de notificação sobre a cessão de crédito. Pleiteou a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência e a legalidade do débito que fundamentou a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se a ausência de notificação da cessão de crédito tem o condão de tornar inexigível a dívida e ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelado comprova a origem do crédito e a relação jurídica da autora com a instituição financeira cedente por meio de documentos como propostas de adesão, faturas pagas e termos assinados, evidenciando a contratação e utilização dos cartões de crédito.

A autora, instada a se manifestar, não negou a relação contratual com a empresa de origem, limitando-se a questionar valores e a ausência de notificação da cessão, sem infirmar a existência do vínculo.

Nos termos do art. 375 do CPC, o pagamento de faturas e o parcelamento de compras constituem indícios suficientes de contratação, sendo condutas incompatíveis com alegações de fraude.

A ausência de notificação da cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não impede o exercício dos direitos pelo cessionário, tampouco exonera o devedor inadimplente da obrigação assumida.

O apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude a ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 375 e 98, § 3º; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.02.2020; TJ-BA, APL nº 8000294-43.2020.8.05.0213, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 18.12.2020.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.